Tribunal: TJBA
Processo: 8017209-56.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8017209-56.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
RICARDO NEGRAO

APELADO: SORAIA SANTANA DA SILVA ALMEIDA e outros

Advogado(s)
:
NAYARA LUZIA DE SENA EVANGELISTA

A2

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. AUSÊNCIA DE PROVA SOBRE A EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ABUSIVIDADE DA COBRANÇA. SEGURO DFI. CONTRATAÇÃO OBRIGATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE VENDA CASADA. REFORMA DA SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOR POR EQUIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame: Trata-se de apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente ação revisional de contrato de financiamento imobiliário, reconhecendo a abusividade da cobrança da tarifa de avaliação do bem e do seguro de danos físicos ao imóvel (DFI), determinando a restituição simples dos valores pagos a tais títulos e fixando honorários advocatícios equitativos em razão da sucumbência recíproca.

II. Questão em discussão: Discute-se a legalidade das cobranças da tarifa de avaliação do bem e do seguro DFI em contrato de financiamento imobiliário, bem como a distribuição e fixação dos honorários sucumbenciais.

III. Razões de decidir: A tarifa de avaliação do bem mostrou-se indevida por ausência de comprovação da efetiva prestação do serviço, caracterizando cláusula abusiva nos termos do art. 51, I, do CDC. A cobrança do seguro DFI é obrigatória nos contratos em questão, de modo que não configura venda casada quando demonstrada a possibilidade de livre escolha da seguradora pelo consumidor, como se verificou no caso concreto. A sucumbência deve ser redistribuída em razão da parcial reforma da sentença, fixando-se a proporção de 70% para o autor e 30% para o réu.

IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: "É abusiva a cobrança da tarifa de avaliação do bem em contrato de financiamento habitacional quando não comprovada a efetiva prestação do serviço. A contratação do seguro de danos físicos ao imóvel (DFI) é obrigatória nos contratos vinculados ao SFH, não configurando venda casada se assegurada a livre escolha da seguradora pelo consumidor."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8017209-56.2022.8.05.0001, em que figuram como apelante ITAU UNIBANCO S.A. e como apelados SORAIA SANTANA DA SILVA ALMEIDA e JADER DA SILVA ALMEIDA .

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.